Tribunal: TJDFT
Processo: 0715254-36.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. PRECLUSÃO DO DIREITO DE IMPUGNAR OS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para rescindir o contrato entabulado entre as partes e condenar os réus, solidariamente, a: i) restituir aos autores a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso, além dos juros legais de mora de 1% ao mês, estes a contar da citação; ii) pagar, a título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz que a revelia não implica a procedência automática dos pedidos. Afirma que os documentos juntados pelos recorridos demonstram a inexistência de fundamentos para a condenação. Alega que o contrato apresentado pelos recorridos não contém as assinaturas das partes, o que o torna juridicamente inválido para comprovar a suposta relação contratual. Sustenta que os pagamentos efetuados foram entregues unicamente ao corréu R. A. F. Defende que o contrato apresentado prevê que, em caso de desistência por parte do comprador, o valor pago a título de sinal não seria restituído. Assinala que a culpa pela rescisão contratual é exclusivamente dos recorridos, já que, segundo suas próprias alegações, a rescisão decorreu da não aprovação do financiamento bancário - fato que não pode ser atribuído à recorrente. Pede a reforma da sentença nos termos defendidos.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar a validade do contrato apresentado nos autos, assim como à apuração de seus eventuais efeitos jurídicos.
III. Razões de decidir
6. De início, ressalta-se que a primeira ré, ora recorrente, não compareceu à audiência preliminar de conciliação, conforme se verifica da ata de ID 71459497, tampouco apresentou contestação.
7. Nos Juizados Especiais, a revelia decorre do não comparecimento do réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, e não da ausência de apresentação de contestação, a qual pode, inclusive, ser formulada oralmente. Nada obstante, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil, e em observância ao princípio da impugnação específica, incumbe ao réu contestar todos os fatos alegados pelo autor, sob pena de presumirem-se verdadeiros aqueles que não forem impugnados.
8. Ademais, conforme o art. 342 do CPC, após a apresentação da contestação, o réu não poderá deduzir novas alegações, salvo se relativas a fatos ou direitos supervenientes, ou quando puderem ser conhecidas de ofício pelo juízo, ou ainda quando a lei expressamente o permitir em qualquer tempo e grau de jurisdição.
9. É dizer, embora o revel possa intervir no processo em qualquer fase, ele o recebe no estado em que se encontra, conforme disposição do art. 346, parágrafo único, do CPC. Assim, o revel não pode utilizar o recurso inominado como substituto da contestação não apresentada .
10. Nesse contexto, o recurso sequer pode ser conhecido, já que não se trata de matéria de ordem pública, ou que tenham sido devidamente suscitadas no momento oportuno.
11. Nesse sentido: “Em sede recursal, somente é possível discutir matérias de ordem pública ou que tenham sido devidamente suscitadas no momento oportuno, sob pena de inovação vedada. O princípio da não surpresa e o respeito ao contraditório impõem que o réu não possa introduzir, no recurso, alegações ou fundamentos novos que não foram submetidos ao crivo do juízo de primeira instância. Admitir o contrário configuraria violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da própria estrutura recursal (CPC, arts. 1.013 e 1.014), além de acarretar indevida supressão de instância” (Acórdão 2005655, 0725260-69.2024.8.07.0020, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.)
12. De qualquer modo, não custa lembrar que a revelia induz apenas uma presunção relativa de veracidade dos fatos declarados, incumbindo ao juiz avaliar conjuntamente as alegações e as provas produzidas, não resultando em procedência automática dos pedidos vindicados na exordial.
13. No particular, os documentos juntados pela parte autora, tal como as mensagens (ID 71459474), comprova de maneira inequívoca a correta fundamentação do pedido de ressarcimento, demonstrando que a importância reclamada é válida e pertinente em relação ao dano sofrido.
IV. Dispositivo e tese.
14. RECURSO NÃO CONHECIDO Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________

Dispositivo relevante citado: CPC, 341, 342 e 346
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2005655, 0725260-69.2024.8.07.0020, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.